Tribunal: TJMT
Processo: 1009047-43.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009047-43.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.548.781-86 (APELANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TESTEMUNHA), JOSE EDUARDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 007.903.921-94 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS DE ARRUDA DA COSTA - CPF: 062.172.281-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO

CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA

BUSCA PE
SSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO.
REJEIÇÃO.

FUNDADAS RAZ
ÕES.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR. ELEMENTO CORROBORATIVO
DA AUTORIA
.
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35,
caput,
c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas e associação para o tráfico)
, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-
multa.

A sentença afastou nulidades da busca pessoal e do ingresso domiciliar, reconheceu materialidade e autoria com ba
se na apreensão
da droga
e nos laudos periciais,
em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e em dados extraídos de aparelho celular, valorados como elemento corroborativ
o, aplicou a majorante do art. 40, VI, e manteve a prisão preventiva (CPP, a
rt. 387, §1o), com motivação concreta vinculada ao art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar sem mandado; (
ii
) examinar a suficiência probatória para a condenação pelos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; (
iii
)
avaliar
a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; e (
iv
) verificar a existência d
o
direito de recorrer em liberdade ou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial são legítimos quando amparados por fundada suspeita lastreada em elementos objetivos verificáveis no caso concreto, especialmente em contexto de flagrante delito
de
crime permanente, nos termos do art. 244 do CPP e do Tema 280/STF.

A configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige demonstração de condutas típicas voltadas à mercancia, bastando, para a consumação, a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, consideradas as circunstâncias do caso.

A associação para o tráfico caracteriza-se pela estabilidade e permanência do vínculo entre agentes voltado à prática da traficância, não se confundindo com o concurso eventual de pessoas.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando o delito envolver adolescente, sendo desnecessária a demonstração de corrupção ou aliciamento direto, bastando a participação do menor na dinâmica delitiva.

A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e de reiteração delitiva, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 312 do mesmo diploma e do art. 387, § 1o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial são legítimos quando amparados por fundada suspeita baseada em elementos objetivos e por situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes. 2. A prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando evidenciada a mercancia, autoriza a condenação. 3. O crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes com
a
finalidade
de praticar
o tráfico
de drogas
. 4.
Incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovado o envolvimento de adolescente na dinâmica delitiva.
5.
Mantém-se a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, ao risco de reiteração delitiva e à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 244, 312, 319, 387, §1o; Lei no 11.343/2006,
a
rts
.
33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.11.2015.

STJ,
AgRg
no REsp 2104597/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 18.03.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2264108/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 27.02.2024.

STJ, REsp 2084235/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024.

STJ, HC 844984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024.

STJ,
AgRg
no HC 845184/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wesley Henrique Oliveira Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Sustenta
, em síntese:
a)
preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar;
b)
insuficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
c)
subsidiariamente, afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006;
d) assegurar ao apelante o direito de recorrer em liberdade ou, alternativamente, substituir a prisão por medidas cautelares diversas
(art. 319, CPP).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminar

A defesa suscita,
preliminarmente, a nulidade da busca pessoal
, ao argumento de inexistência de fundada suspeita apta a legitimar a atuação policial, sustentando a ilicitude das provas subsequentes.

Consta dos autos que a abordagem ocorreu em via pública, durante patrulhamento ostensivo realizado por guarnição da Polícia Militar no bairro Jardim São Luiz, em Cáceres/MT, no dia 29 de junho de 2024, por volta das 14h10min.

Durante o patrulhamento ostensivo, os policiais militares Cleber de Souza Ferreira e José Eduardo Rodrigues Pereira visualizaram, em frente à quitinete situada na Rua

Jeripoc
a
, no 165, o apelante Wesley Henrique Oliveira Santos
teria repassado um
objeto

ao

adolescente que estava na garupa de motocicleta (Bros azul), conduzida por Mateus de Arruda da Costa, e relataram que, ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes empreenderam fuga em alta velocidade.

Diante disso, a guarnição policial acionou as demais equipes de plantão, as quais passaram a realizar buscas pelo veículo mencionado. Uma guarnição policial logrou êxito em localizar o veículo no bairro Jardim Imperial, momento em que os agentes abordaram Mateus e o menor, os quais estavam transportando 20 (vinte) pinos de cocaína destinados à mercancia, acondicionados em uma carteira de cigarro no bolso do menor.

O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a fundada suspeita pode se basear em elementos concretos que justifiquem a necessidade de invasão da esfera pessoal do indivíduo, como ocorreu no presente caso:

(...) 1. "
Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
"
(RHC n. 158 .580/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
25/4/2022.);

2. No caso,

a abordagem foi realizada em razão do comportamento suspeito do agravante, que foi visto em local conhecido como ponto de venda de drogas, tendo empreendido fuga ao perceber a presença dos policiais. Tais elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e do entendimento desta Corte Superior. Precedentes.
3
. É de se reconhecer a legalidade da busca pessoal realizada, com a consequente validação das provas por meio dela colhidas, bem como das delas derivadas .4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 2104597 MG 2023/0388110-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2024).

A justa causa não se fundou em denúncia anônima ou em fuga isolada, mas em conjunto de circunstâncias objetivas e contemporâneas, notadamente a visualização direta da entrega de objeto suspeito, seguida de evasão imediata ao avistar a viatura, elementos que, em conjunto, legitimam a abordagem,
nos termos do art. 244 do CPP.

Conclui-se, portanto, que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal foram legítimas e encontram amparo na legislação processual vigente, diante da existência de elementos concretos e objetivos aptos a configurar fundada suspeita
, devendo ser rejeitada a preliminar
de
nulidade.

Da

preliminar de nulidade do ingresso domiciliar

A defesa sustenta a ilicitude do ingresso domiciliar, ao argumento de violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, por inexistirem elementos concretos que autorizassem a entrada na residência sem prévia ordem judicial.

A legalidade da busca pessoal anteriormente examinada constitui dado inicial relevante para a formação das fundadas razões que, posteriormente corroboradas por novos elementos concretos colhidos na diligência, legitimaram o ingresso domiciliar.

O art. 5o, XI, da Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, vedando-se o ingresso sem consentimento do morador, salvo nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. Trata-se de garantia fundamental que admite as exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional.

No caso em exame, o ingresso domiciliar foi precedido de sequência fática objetiva e contemporânea. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram o apelante entregando objeto suspeito a adolescente, que empreendeu fuga ao notar a aproximação da viatura. O menor foi abordado em seguida, sendo apreendidos 20 pinos de cocaína, configurando flagrante delito.

Na sequência, o adolescente indicou a origem da droga na residência do apelante, que, ao ser abordado, apontou a existência de maior quantidade de entorpecentes no interior do imóvel. Somente após esses elementos concretos foi realizado o ingresso domiciliar, ocasião em que foram apreendidas substâncias ilícitas e objetos relacionados à traficância.

Ademais, a testemunha Cleber de Souza Ferreira relatou que a guarnição já dispunha de informações oriundas da área de inteligência indicando que a quitinete vinha sendo utilizada por membros de facção criminosa, com intensa rotatividade de pessoas e movimentação típica de tráfico, circunstâncias que, embora não tenham motivado a abordagem inicial, corroboram o contexto da diligência e
evidencia
a
existência
de fundadas raz
ões para a diligência
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", é de natureza permanente, cuja prática se prolonga no tempo enquanto o agente mantém a conduta típica. Nesse contexto, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores autoriza a busca, independentemente de mandado judicial, desde que presentes elementos concretos que indiquem a ocorrência do delito, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colaciono julgado do Su
premo
Tribunal
Federal
:

(...) 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) (RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-03-
2025 PUBLIC
06-03-2025).

No mesmo sentido, cito o entendimento do STJ, consubstanciado no seguinte julgado:

(...) 4. Tratando-se de crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito, quando ocorre no interior do domicílio do acusado, mesmo sem autorização judicial ou consentimento expresso do morador, desde que existam fundadas razões para a entrada forçada na residência. (...) (HC 681.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021).

Ressalte-se que a licitude do ingresso domiciliar não se fundou em consentimento do morador, mas na existência de fundadas razões, evidenciadas pela apreensão prévia de entorpecentes em via pública, pela indicação imediata de sua origem e pela subsequente localização de material ilícito no interior do imóvel, circunstâncias posteriormente justificadas nos termos do Tema 280 do STF.

Diante desse contexto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do ingresso domiciliar.

M
érito

A defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, sob alegação de insuficiência probatória, afirmando que a condenação se apoiou predominantemente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, sem respaldo em elementos objetivos autônomos, e requer a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O exame do acervo probatório, contudo, não evidencia fragilidade capaz de infirmar a conclusão da sentença condenatória.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2024.193256 (ID. 325088386), pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.311726 e pelo Laudo Pericial no 531.3.10.9047.2024.187532-A01 (ID. 325088389), referente a exames em drogas de abuso, elaborado por Perita Oficial Criminal.
O
L
audo
P
ericial atestou a apreensão de 235,2g de cocaína acondicionada em 798 pinos, 556,3g de cocaína em 11 porções, 330g de cocaína em pedras e grânulos, e 455,4g de maconha, totalizando 1.121,5g de cocaína e 455,4g de maconha.

Quanto à autoria, a prova produzida sob o crivo do contraditório apresenta coerência interna e convergência entre os elementos colhidos. A testemunha Cleber de Souza Ferreira, policial militar, ouvida em juízo (ID 200442848), declarou que, durante patrulhamento ostensivo pela Rua Dr. Rangel Torres, no bairro Jardim São Luiz, a guarnição visualizou o apelante Wesley Henrique Oliveira Santos, em frente à quitinete localizada na Rua
Jeripoca
, no 165, entregando objeto suspeito ao adolescente
C.
P.
S.
, que se encontrava na garupa de motocicleta Honda Bros de cor azul; ao notarem a aproximação da viatura, os ocupantes da motocicleta evadiram-se em alta velocidade.

Relatou, ainda, que a guarnição acionou as demais equipes de plantão, as quais passaram a realizar buscas pelo veículo. Após a abordagem da motocicleta no bairro Jardim Imperial, foram apreendidos 20 (vinte) pinos de cocaína acondicionados em carteira de cigarros em posse do adolescente, configurando situação de flagrante delito.

Na sequência, a equipe retornou à quitinete, onde o apelante, de imediato, informou que mantinha em seu quarto uma mochila com entorpecentes e indicou o local exato onde se encontrava o material. Realizadas as buscas, foram localizados 798 (setecentos e noventa e oito) pinos e 14 (quatorze) porções de cocaína, além de 03 (três) porções de maconha e um caderno de anotações com dados de comercialização de drogas, objetos que, por suas características, quantidade e forma de acondicionamento, são compatíveis com a prática do tráfico de drogas.

Esclareceu, por fim, que a guarnição já dispunha de informações oriundas da área de inteligência de que a quitinete vinha sendo utilizada por membros de facção criminosa, apresentando intensa rotatividade de pessoas, movimentação suspeita e consumo de drogas, elementos que, embora não tenham motivado a abordagem inicial, corroboram o contexto em que se deu a diligência.

A testemunha José Eduardo Rodrigues Pereira corroborou integralmente a dinâmica narrada por Cleber de Souza Ferreira, confirmando a visualização da entrega de objeto suspeito ao adolescente, a fuga imediata dos ocupantes da motocicleta, a posterior apreensão da droga e o deslocamento até o imóvel do apelante.

A testemunha
Irene Simões
Pedroga
, investigadora da Polícia Civil, ouvida em juízo (ID 200442848), relatou que atuou na análise dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o adolescente
,
também envolvido com o tráfico de drogas à época dos fatos.

Informou que a extração revelou diálogos indicativos de comercialização de entorpecentes, nos quais o menor solicitava 20 (vinte) pinos de cocaína a contato identificado como “Carlos Ryan”, sendo orientado a dirigir-se a determinado endereço para retirada do material.

No decorrer da análise, verificou-se que
esse contato, identificado como "Carlos Ryan", correspondia ao número telefônico de Wesley Henrique Oliveira Santos
. Explicou que, em conversa com um amigo, Matheus Miranda,
o menor pediu o contato do Wesley, justificando que precisava "pegar uns pinos" com ele
. O amigo então compartilhou o número, que coincidia com
o mesmo
utilizado no diálogo salvo como "Carlos Ryan".

Segundo a testemunha, o teor das conversas indicava que Wesley fornecia entorpecentes ao adolescente para posterior revenda, circunstância que se harmoniza com a apreensão de drogas realizada na residência do investigado.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão, por serem harmônicos e coerentes com as demais
provas, são idôneos

e aptos a comprovar a autoria do d
elito de
tráfico de drogas

nas modalidades “guardar”, “ter em depósito” e “fornecer”
, imputadas ao acusado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
(...)
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(
AgRg
no HC 672 .359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
28/6/2021) (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2264108 MG 2022/0388264-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2024).

No caso, não há elemento que indique parcialidade ou má-fé dos agentes públicos, razão pela qual permanecem hígidos os relatos colhidos.

Além dos depoimentos policiais, a prova da autoria é corroborada pelo Relatório de Extração de Dados (ID. 177687585) do aparelho celular do menor
C. P. S.
, que revelou diálogos demonstrando que o apelante, identificado como "Carlos Ryan", fornecia drogas ao adolescente para revenda. Os diálogos transcritos no relatório policial evidenciam que o menor solicitava "vinte pinos" ao apelante, que orientava o local para buscar a droga, próximo à residência onde posteriormente foi realizada a apreensão. O numeral telefônico identificado na agenda do menor como "Carlos Ryan" corresponde ao número compartilhado por Matheus Miranda como "Oliveira Santos", que é o número do apelante Wesley Henrique Oliveira Santos. Essa correlação entre os diálogos e a apreensão física das drogas na residência do apelante demonstra sua participação no trá
fico de entorpecentes.

Conforme detalhado no Relatório de Extração de Dados, o apelante foi identificado através de diálogos que demonstram a traficância. Em trechos específicos dessas conversas, destacados no relatório policial, demonstra-se a mercancia
(ID. 325089928)
:

Diálogo entre
C. P. S.
e Matheus Miranda: "E a aí veado, olha aqui,
cê
tem o número de Wesley aí, manda pra mim aí." / "Não pô por causa que eu tenho que í lá
buscá

uns pino
lá com ele, tá ligado, que o meu acabo." / "E os
cara

tá

quereno

comprá
, (palavra não entendível) cristal,
tá
ligado? Eu vou lá só buscar
tamém
já." / "Se
ocê
tiver
falano
com ele
pow
, fala que eu vou pegar só dez pino só, pá mim vender só, tá ligado?"

Diálogo entre
C. P. S.
e "Carlos Ryan"/Wesley: "
Eae
. Meu mano, olha aqui, vou falar pô
cê
, vou esperar você aqui, em frente aqui, do mercado aqui, Martim aqui,
tá
ligado, na frente aqui, do mercado branco aqui. Ô mais traz vinte pino
pra
mim aí, que caso que eu vou
colá
lá na festa
tamém
, vai sair a maioria,
tá
ligado, é isso aí memo pô,
trás
pá nós aí." / "Fortalece
ocê
e
ocê
me fortalece, tá ligado." / "
Ói

qui
ó, na rua do muro do, no muro do Carretão, aqui pô, no Posto Carretão aqui, entendeu? Aí
cê
vai
vino
, tem escrito lá vende bolo, pô, na hora que você chegar,
cê
já liga a..."

Ademais, o Relatório de Extração de Dados (ID. 325089928) revelou que o local indicado pelo apelante para a entrega das drogas (referência ao muro com inscrição "vende bolo") fica próximo à Rua
Jeripoca
, no 165, onde o apelante foi preso em flagrante na posse
da mochila contendo significativa quantidade de drogas.

Registre-se que os diálogos extraídos do aparelho celular não foram valorados de forma isolada, mas em conjunto com elementos autônomos de corroboração, especialmente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes no imóvel indicado na dinâmica do flagrante, os laudos periciais e os depoimentos colhidos sob contraditório, em convergência com o contexto fático descrito.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é de ação múltipla ou tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo dispensável a comprovação de ato de venda direta quando o conjunto das circunstâncias evidenciar a mercancia.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 7 da TCCR estabelece que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

No que tange à destinação mercantil das drogas apreendidas, esta é evidente. A quantidade expressiva de entorpecentes (1.121,5g de cocaína e 455,4g de maconha), o fracionamento em 798 pinos, típico de venda a varejo, a apreensão de caderno com anotações de comercialização de drogas, e os diálogos demonstrando fornecimento para revenda, são elementos que, analisados em conjunto, comprovam que as drogas se destinavam à mercancia.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas
.

A propósito, c
it a m -se o s seguinte s precedente s
:

(...) Tese
de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso podem indicar destinação comercial, não se tratando de uso pessoal. 2. O depoimento de agentes penitenciários é meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, quando em consonância com as demais provas dos autos
".
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 940368 SC 2024/0320692-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/01/2025)
;

(...)
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas podem indicar destinação comercial. (...) (STJ -
AREsp
: 2492666 SP 2023/0389136-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/03/2025).

A defesa sustenta que não houve apreensão de valores ou de outros petrechos típicos do tráfico, e que o apelante exerceu o direito ao silêncio em juízo, tendo negado, na fase administrativa, conhecimento do conteúdo da mochila. Contudo, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a condenação. A ausência de apreensão de valores ou de outros petrechos típicos do tráfico não impede o reconhecimento do delito quando há outros elementos probatórios robustos, como no caso em análise.

Quanto ao exercício do direito ao silêncio, trata-se de garantia constitucional que não pode ser interpretada em desfavor do acusado, mas também não afasta a força probatória dos demais elementos coligidos aos autos.

Eventual negativa apresentada na fase administrativa não neutraliza os elementos objetivos colhidos no flagrante e confirmados em juízo, notadamente a apreensão no imóvel e a convergência entre os depoimentos e os demais dados constantes dos autos.

Diante do robusto conjunto probatór
io, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo injustificável o pedido de absolvição.

Quanto ao
crime de associação para o tráfico, a defesa sustenta a ausência de prova da estabilidade e permanência exigidas pelo art. 35 da Lei no 11.343/2006
, argumentando que os diálogos extraídos do aparelho celular e a apreensão realizada indicariam, no máximo, colaboração eventual, sem demon
stração de
dinâmica minimamente estruturada
, divisão de tarefas ou vínculo duradouro, requerendo a absolvição; a análise dos elementos constantes dos autos, entretanto, deve considerar
se o contexto probatório revela vínculo associativo estável voltado à prática reiterada do tráfico de drogas.

O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06, caracteriza-se pela reunião estável e permanente de duas ou mais pessoas com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1o, e 34 da mesma lei. Trata-se de delito autônomo,

bastando a comprovação do vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas entre os agentes, voltado especificamente para a prática do tráfico de drogas.

Para a configuração do delito, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) pluralidade de agentes (duas ou mais pessoas); (
ii
) estabilidade e permanência do vínculo associativo; (
iii
) finalidade específica de praticar os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1o, e 34 da Lei no 11.343/06; e (
iv
) dolo específico de se associar para a prática desses
crimes.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2024.193256 (ID. 325088386), Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.311726 (ID. 325088389), Relatório de Extração de Dados (I
D
.
325089928
) e depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo (
ID. 325090013
).

A autoria, por sua vez,
está
suficientemente demo
n
strada
.
Para a configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06, é necessária a demonstração da existência de vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com a finalidade específica de praticar os crimes previstos nos
a
rts
.
33,
caput
e §1o, e 34 da mesma lei.

No caso, o conjunto probatório revela vínculo funcional estável entre o apelante Wesley Henrique Oliveira Santos e o adolescente C. P. S., voltado ao tráfico ilícito de entorpecentes, com divisão de tarefas identificável entre fornecimento e revenda, em dinâmica que supera a colaboração episódica.

A estabilidade do vínculo não decorre de episódio isolado, mas do padrão de interação evidenciado nos diálogos extraídos do aparelho celular, que revelam fornecimento reiterado, ajuste prévio de quantidades e logística de retirada, caracterizando relação funcional contínua entre fornecedor e revendedor.

Os depoimentos colhidos tanto em juízo (ID. 325090013) quanto em sede inquisitorial (ID. 325088389), notadamente os dos policiais que participaram da investigação e da in
vestigadora que analisou os dados extraídos do celular, relataram com precisão a existência da associação criminosa, bem como a divisão de tarefas entre seus integrantes.

Ademais, o Relatório de Extração de Dados (ID. 325089928) revelou
múltiplas conversas
entre o apelante e o menor, demonstrando a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Diálogos extraídos do aparelho celular revelam que o adolescente solicitava o contato de Wesley para “buscar uns pinos” e, em conversa direta com o apelante, pedia o fornecimento de “vinte pinos” para revenda, inclusive em festa, com indicação do local da retirada.

A solicitação de quantidade específica
de drogas
para evento determinado revela
planejamento prévio
e
confiança na disponibilidade do fornecimento
, elementos que caracterizam a permanência do vínculo associativo e afastam a tese de colaboração eventual.

A divisão funcional de tarefas, evidenciada pelo fornecimento de entorpecentes pelo apelante e pela revenda realizada pelo adolescente, aliada à manutenção de estoque expressivo no imóvel e à reiteração revelada pelos diálogos, caracteriza a societas sceleris exigida pelo art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

As conversas extraídas do celular evidenciam que não se tratava de um evento isolado ou ocasio
nal, mas de uma associação estável e permanente, com negociações frequentes e
ajuste funcional entre fornecedor e revendedor

para a prática do tráfico de drogas. A quantidade de drogas mantida em depósito pelo apelante (798 pinos) demonstra que
ele mantinha estrutura para fornecimento a terceiros, não se tratando de posse para uso pessoal ou de transação isolada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, se posicionou no seguinte sentido:

(...) 1. O crime de associação para o tráfico (
art
. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma
associação
passageira e eventual. (
...) 3. "É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico." (STJ -
AgR
g
no
HC: 845184 SP 2023/0282116-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16
/11/2023).

Não se trata de ajuste pontual ou negociação isolada, mas de vínculo funcional reiterado, evidenciado por múltiplas interações e pela manutenção de estrutura voltada ao fornecimento de entorpecentes, o que afasta a hipótese de concurso eventual de agentes.

Diante do exposto, resta
suficientemente demonstrada a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico, praticado pelo apelante em conjunto com o menor
C. P. S.
, razão pela qual a condenação imposta deve ser integralmente mantida, por encontrar-se em plena consonância com o robusto conjunto probatório produzido
.

A defesa pleiteia, ainda, o
afastamento da causa de aumento prevista no

art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006
, ao argumento de inexistir prova de que o apelante tenha se valido do adolescente para a prática do delito, invocando o Enunciado 2 da 1a Jornada de Direito Penal e Processo Penal do CJF/STJ, segundo o qual a mera presença de criança ou adolescente no contexto fático não autoriza, por si só, a incidência da majorante.

A análise dos elementos probatórios constantes dos autos deve verificar, contudo, se houve efetiva participação do menor
na dinâmica do tráfico, com vínculo funcional à conduta do réu.

O mencionado artigo assim dispõe:

Art. 40. As penas previstas nos
arts
. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a
capacidade de entendimento e determinação;

A incidência da majorante decorre do efetivo envolvimento do adolescente na dinâmica delitiva, evidenciado por sua atuação na retirada e revenda do entorpecente, não se tratando de mera presença no contexto fático.

Além do robusto acervo documental, os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório judicial (ID. 325090013), evidenciam o envolvimento do adolescente na prática delitiva, conforme transcrições anteriores que detalham a dinâmica dos fatos.

As declarações dos agentes públicos mostram-se harmônicas e convergentes ao atestarem que o adolescente foi abordado na posse de 20 (vinte) pinos de cocaína, que havia acabado de retirar da residência do apelante. Tal circunstância, examinada em conjunto com o contexto probatório global, reforça a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento objetivo quanto à aplicação da referida majorante, sendo suficiente a comprovação de que a conduta criminosa envolveu ou visou a atingir menor de idade, independentemente de prova de corrupção ou aliciamento direto, conforme se observa no seguinte precedente:

(...)
O envolvimento de menor na prática do tráfico de drogas foi devidamente comprovado e justifica a aplicação da causa de aumento de pena. Conforme entendimento desta Corte, basta o envolvimento de menor no crime para a incidência da majorante, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi corrompido ou aliciado diretamente pela paciente. (STJ - HC: 844984 RJ 2023/0280813-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024).

Diante dos elementos probatórios apontados, mantém-se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, na fração de 1/6, como fixado na sentença

Do pleito de recorrer em liberdade ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas

A defesa requer seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A manutenção da custódia, contudo, deve ser examinada à luz dos fundamentos concretos que a justificaram e da permanência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Nos termos do art. 387, § 1o, do CPP, a manutenção da prisão cautelar após a condenação exige motivação concreta quanto à necessidade da medida. No caso, a sentença enfrentou expressamente o tem
a e
manteve a prisão preventiva com remissão expressa aos fundamentos concretos do flagrante e às circunstâncias do caso, nos termos do art. 312 do CPP
.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do caso, especialmente pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo contexto de reiteração delitiva, justifica
plenamente a manutenção da prisão preventiva. Conforme demonstrado, o apelante foi flagrado mantendo em depósito quantidade expressiva de entorpecentes, totalizando 1.121,5g de cocaína e 455,4g de maconha, fracionadas em 798 pinos, além de outras porções, evidenciando estrutura organizada para a distribuição de drogas. A quantidade apreendida não se trata de posse para uso pessoal ou de transação isolada, mas de verdadeira estrutura de tráfico, com fornecimento a terceiros, incluindo adolescente de 17 anos que atuava como revendedor.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, devidamente valoradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal, constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

(...)
4. A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, devidamente valoradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal, constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime inicial fechado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.
No caso concreto, a pena foi estabelecida definitivamente em 5 anos e 10 meses de reclusão, com circunstâncias judiciais desfavoráveis relacionadas à quantidade e à natureza da droga apreendida, o que torna inadequado o regime semiaberto fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6.
A jurisprudência desta Corte reconhece que, em situações análogas, o regime inicial fechado é o mais adequado, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, alínea a, e § 3o, do Código Penal, e no
art
. 42 da Lei n. 11.343/2006.
IV.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 2084235 MT 2023/0236623-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
.

Ademais, o apelante
responde a
outras ações penais em curso, conforme consta do Relatório de Antecedentes Criminais (
I
D
s
. 202547758 e 202546038), sendo elas:
APOrd
0003345-80.2017.8.11.0006 (art. 180,
caput,
do Código Penal - receptação);
APOrd
1008490-27.2022.8.11.0006 (art. 157, §2o, II, do CP, em concurso material, por duas vezes - roubo majorado); e
PrEsAn
1005217-69.2024.8.11.0006 (
arts
. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12, caput, da Lei 10.826/03 - tráfico de drogas e porte ilegal de arma), decorrente do
AuPrFl
1004171-45.2024.8.11.0006, em que foi beneficiado com liberdade provisória em 16/05/2024, condicionada a medidas cautelares diversas da prisão (comparecimento aos atos, não mudança de residência, monitoramento eletrônico por 6 meses).

Nesse sentido
, a
existência de outras ações penais em curso evidencia o risco de reiteração delitiva
, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. O
Enunciado no 6 da
TCCR
estabelece que
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por
infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ressalte-se que o apelante foi beneficiado com liberdade provisória
e
m 16/05/2024, no processo 1005217-69.2024.8.11.0006, condicionada a medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira pelo prazo de 6 (seis) meses.

Contudo, em 29/06/2024, ou seja, pouco mais de um mês após a concessão da liberdade provisória, o apelante foi novamente preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.193256 (ID. 325088386) e Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.311726 (I
D. 325088389
), demonstrando que as medidas cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para impedir a reiteração criminosa.

Esse dado empírico afasta, no caso concreto, a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, porquanto já testadas em momento anterior e reveladas ineficazes para conter a reiteração delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas justifica a manutenção da prisão preventiva, pois demonstra que as alternativas à prisão são insuficientes para garantir a ordem pública. Nesse sentido:

(...)

Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (
AgRg no RHC n. 188.488/SP
, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

A defesa sustenta que o apelante possui condições pessoais favoráveis que justificariam a concessão do direito de recorrer em liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Contudo, conforme entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva:

(...)
Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. (N.U 1010061-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024).

A manutenção da prisão preventiva, portanto, é medida necessária e proporcional para garantir a ordem pública, não se tratando de antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência, mas de medida cautelar devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como pretende a defesa, seria inadequada e insuficiente, pois o apelante já demonstrou, de forma concreta, que não observa as medidas cautelares impostas, voltando a delinquir mesmo estando sob monitoramento eletrônico.

Em síntese, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, o contexto de traficância estruturada, a existência de outras persecuções penais em curso e a reiteração delitiva verificada mesmo após a imposição de cautelares diversas evidenciam, de forma concreta, a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dessa forma, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, devendo ser mantida a custódia cautelar do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Wesley Henrique Oliveira Santos

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026